Tribunal: TJDFT
Processo: 0759791-04.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. INDEVIDA SUSPENSÃO DO SERVIÇO. ERRO NA BAIXA DO PAGAMENTO DA FATURA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO EM VALOR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré CLARO S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: I – determinar à requerida Claro que reative os números de telefone da parte autora (61) 981464552 e (61) 61-994049280, conforme já deferido em tutela antecipada (ID 108494336); II - determinar à requerida Liberty que promova a devolução dos valores pagos nos meses de setembro (R$49,32) e outubro (R$60,00) de 2021, totalizando R$109,32. Os valores estão sujeitos a repetição de indébito e devem ser devolvidos em dobro no prazo de 5 dias úteis sob pena de multa diária de R$ 100,00 até o teto de R$ 1.000,00. III - condenar a requerida Claro ao pagamento de R$ 3.500,00 a título de danos morais, com acréscimo de correção pelo INPC a contar da publicação da presente decisão e juros à razão de 1% ao mês desde a citação.

2. Em suas razões, a ré recorrente sustenta que o seguro foi cancelado, via canal do consumidor.gov assim que foi solicitado e que as faturas cobradas estão totalmente de acordo. Quanto aos serviços claro, afirma que as contas estão ativas, com todos os serviços contratados, inclusive pacote de dados. Defende a inexistência de danos morais. Pugna pela reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos.

3. Recurso próprio e tempestivo, com preparo regular (IDs 34968332 e 34968333). Contrarrazões apresentadas (ID 34968347).

4. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do CDC, haja vista o enquadramento das partes nos conceitos de consumidor e fornecedor de serviços (art. 2o e 3o da Lei 8.078/90).

5. Não há controvérsia acerca da ocorrência da suspensão do serviço de telefonia móvel prestado pela parte recorrente ao recorrido (ID 34968347 - Pág. 7). Apesar das alegações da recorrente de que o serviço está ativo, verifica-se, pelo acervo probatório juntado aos autos, que a reativação somente se deu via ordem judicial.

6. A Resolução ANATEL n. 632/2014 dispõe sobre o Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações (RGC). O art. 90 da citada Resolução estabelece que os serviços podem ser suspensos por falta de pagamento 15 dias após a notificação ao consumidor. Confira-se: “Art. 90. Transcorridos 15 (quinze) dias da notificação de existência de débito vencido ou de término do prazo de validade do crédito, o Consumidor pode ter suspenso parcialmente o provimento do serviço”. Ademais, o art. 91 estatui que a notificação ao consumidor deve conter: 1) os motivos da suspensão; 2) as regras e prazos de suspensão parcial e total e rescisão do contrato; 3) o valor do débito na forma de pagamento pós-paga e o mês de referência; e, 4) a possibilidade do registro do débito em sistemas de proteção ao crédito, após a rescisão do contrato”.

7. No caso em tela não consta que tenha sido o consumidor previamente notificado da suspensão, que, ademais, se deu por injusto motivo, já que a fatura estava quitada. Configurada, portanto, a falha na prestação do serviço.

8. Comprovada a falha na prestação dos serviços decorrente do bloqueio indevido da linha telefônica, sem que tenha ocorrido inadimplemento ou outra justificativa razoável, cabível a compensação por danos morais. Precedentes: Acórdão n.1029527, 07008632720168070019, Relator: JOÃO FISCHER 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 05/07/2017, Publicado no DJE: 12/07/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1040501, 07068849120178070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 18/08/2017, Publicado no DJE: 06/09/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.

9. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, servir como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, além de prevenir quanto a futuros fatos semelhantes.

10. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.

11. Atenta às diretrizes acima elencadas, entendo o montante de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.

12. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.